Tribunal: TCU
Processo: 042.026/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4237/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.026/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Clemente Pereira (XXX.879.846-XX); Alessandro Henrique de Castro Pires (XXX.247.481-XX); Alessandro Zacarias dos Santos (XXX.818.704-XX); Alex Monteiro Higa (XXX.689.861-XX); Bianka Correa da Silva (XXX.804.139-XX); Claudiomiro Menegazzo (XXX.562.800-XX); Mariane Schroeder (XXX.949.339-XX); Rodrigo Arley Moreira (XXX.586.346-XX); Romulo José Rodrigues Barbosa (XXX.881.872-XX); Rosimeri Pessi (XXX.070.699-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.